Tribunal: TJDFT
Processo: 0711256-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711256-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONIR GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: GERALDO FERREIRA SOARES D E S P A C H O Ante a superveniência de decisão, nos autos de origem, em que foi determinada a suspensão do curso do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, intime-se o agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto do presente agravo de instrumento. Brasília, DF, em 25 de maio de 2021 16:42:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator